Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. CELEBRAÇÃO DE LUA DE MEL. CASO CONCRETO. DISTINGHISHING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de fornecimento de pacotes turísticos e condenar a empresa ré à restituição do valor de R$ 8.089,20 (oito mil, oitenta e nove reais e vinte centavos).
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de danos materiais cumulada com danos morais. Narraram que adquiriram dois pacotes turísticos. Um com destino a Cancun/México, no valor de R$ 6.880,80 (seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), na modalidade “all inclusive”, que tinha como data prevista 15/05/23 e outro para cidade de Gramado/RS no valor de R$ 1.208,40 (um mil, duzentos e oito reais e quarenta centavos). Ressaltaram que a empresa ré não honrou com nenhuma das compras, não emitiu as passagens e nem efetuou as reservas em nome dos autores. Pontuaram que pediram o cancelamento dos valores, contudo, a requerida pediu um prazo de 60 (sessenta) dias para devolução do primeiro pacote e 90 (noventa) dias para devolver o segundo, mas terminou por não cumprir nenhum dos prazos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56807574). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos relativos à fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que adquiriram o pacote de viagens para passar a lua de mel e vivenciaram uma enorme frustração. Ressaltaram que pagaram todo o pacote e na véspera de realizarem o sonho, foram surpreendidos com tal impossibilidade. Pontuaram que não se trata de um mero dissabor ou de uma viagem comum, mas de um momento especial e planejado com antecedência. Asseveraram que a recorrida os tratou com descaso, não dando nenhuma solução para o caso, o que gerou um grande abalo emocional. Aduziram que houve grave falha na prestação do serviço e que a situação excepcional fundamenta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorrentes.
7. Conforme descrito e comprovado nos documentos acostados na petição inicial, a aquisição do pacote turístico se deu como parte da celebração do casamento dos autores (ID 56807267). Verifica-se que o pacote foi adquirido com 1 (um) ano de antecedência (ID 56807269) e que foi cancelado próximo da viagem. Ante a situação excepcional, com o agravamento de que não haveria tempo hábil para organizar nova viagem na data comemorativa e única, é notório que os acontecimentos ultrapassaram o mero dissabor. Considerando as particularidades do caso, a falha na prestação do serviço atingiu a dignidade e provocou sentimento de frustração e angústia nos autores. O que seria um momento de celebração, se tornou uma mácula em suas histórias de vida, devendo haver o ressarcimento a título de indenização por danos morais.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente, razoável e suficiente à reparação civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e condenar a empresa recorrida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrentes, a título de indenização por danos morais.
10. Sem honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.